Tribunal: TJES
Processo: 5014826-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014826-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reformar integralmente a sentença e julgar procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização securitária, sem, contudo, dispor expressamente sobre a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa acerca da inversão dos ônus sucumbenciais, após o provimento integral do recurso de apelação, configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A reforma integral da sentença com a procedência do pedido implica, como consequência lógica, a inversão dos ônus sucumbenciais, ainda que não haja manifestação expressa no acórdão.

A ausência de pronunciamento explícito sobre a sucumbência configura omissão relevante, apta a ser suprida por embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ admite a utilização dos embargos de declaração para explicitar a inversão dos ônus sucumbenciais decorrente do provimento do recurso, ainda que tal efeito decorra automaticamente do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. A reforma integral da sentença com a procedência do pedido implica a inversão dos ônus sucumbenciais, ainda que não haja manifestação expressa no acórdão. 2. A omissão quanto à distribuição da sucumbência autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado. 3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos sem efeitos infringentes para explicitar consequência lógica do provimento recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.129.830/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.03.2010; STJ, EDcl no REsp 1.319.205/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.11.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.459.513/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.08.2015; STJ, EDcl no REsp 1.556.350/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5014826-40.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a concessionária de energia ao ressarcimento de danos materiais.

Em suas razões (ID 16745728), a embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de inverter o ônus da sucumbência. Sustenta que, diante do provimento do recurso e da procedência total da demanda, o colegiado deveria ter fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após ser devidamente intimada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
apresentou contrarrazões (ID 19087184) pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega a inexistência de omissão ou erro material, argumentando que a embargante pretende a revisão do julgado e que deve ser mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em razão de suposta sucumbência recíproca.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitos tais esclarecimentos, assento, de início, que após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que
assiste razão
à embargante.

Isso porque o acórdão embargado deu provimento integral à apelação da seguradora para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar procedente a ação regressiva de ressarcimento:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação regressiva ajuizada em face da concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária por danos materiais em equipamento de elevador, decorrentes de oscilação na rede elétrica. A autora sustentou que comprovou o nexo causal e o direito de regresso, nos termos legais e contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos do direito de regresso da seguradora, com base no art. 786 do Código Civil; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados à unidade consumidora segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora comprova, por meio de apólice, laudos técnicos, orçamentos e comprovante de pagamento, a ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade com a oscilação de energia e o efetivo desembolso indenizatório, satisfazendo seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, prescindindo-se de prova de culpa.

A concessionária apelada não se desincumbe do ônus de afastar o nexo causal ou demonstrar excludentes de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas e tendo optado pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sub-rogação legal do segurador nos direitos do segurado, prevista no art. 786 do CC, legitima a propositura da ação regressiva para ressarcimento do valor pago.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária de energia e o direito de regresso da seguradora, mesmo sem a necessidade de esgotamento da via administrativa ou prévio acionamento da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A seguradora que indeniza o segurado por danos materiais causados por terceiro tem direito de regresso, nos termos do art. 786 do Código Civil. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, desde que comprovado o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor. A ausência de impugnação eficaz aos documentos juntados aos autos, aliada à opção pelo julgamento antecipado, implica o não cumprimento do ônus probatório pela concessionária ré.O ajuizamento de ação regressiva independe do prévio esgotamento de procedimentos administrativos perante a ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 786 e 349; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2022, DJ 09.03.2022.
TJES, ApCiv 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022, DJ 22.07.2022.
TJES, ApCiv 024170229397, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2022, DJ 27.07.2022.
TJES, ApCiv 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

Todavia, ao proferir o dispositivo, o julgado limitou-se a condenar a concessionária ao pagamento da indenização securitária, sem, expressamente, consignar a inversão do ônus da sucumbência:

“
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pleito autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização em favor da seguradora no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).”

Neste trilhar, assento que, conforme já externado pelo STJ,
"a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência,
ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto"

(REsp 1 .129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8.3 .2010.), não obstante, não me descuido do fato de que, ainda assim, subsiste objeto para a interposição do presente recurso.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. No acórdão embargado, a Segunda Turma do STJ conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Especial, interposto pela ora embargante, para,"reformando o aresto atacado, determinar que o diploma obtido no exterior seja revalidado com observância à Lei n. 9.394⁄1996", o que importou na improcedência dos pedidos formulados na inicial. N
o entanto, não houve manifestação, no acórdão embargado, quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, pelo que presente a omissão, ora apontada pela embargante.II. Embora seja consequência lógica, necessário esclarecer que, diante do parcial provimento do Recurso Especial, interposto pela embargante, que acarretou a improcedência dos pedidos formulados pelo embargado, houve a inversão dos ônus de sucumbência.III. Embargos de Declaração acolhidos,
sem efeitos infringentes
, para, sanando a omissão apontada, esclarecer que ficam invertidos os ônus de sucumbência, fixados na sentença."
(EDcl no REsp 1.319.205⁄CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17⁄11⁄2015, DJe 30⁄11⁄2015.)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.1.
É entendimento assente no STJ que"A reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830⁄SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8.3.2010).2. Apesar de tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação
(EDcl no REsp 892.119⁄RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.12.2008)
.3. Embargos de Declaração acolhidos,
sem efeitos infringentes
, para, em integração à decisão embargada, inverter os ônus de sucumbência nos termos fixados na origem.
" (EDcl no AgRg no REsp 1.459.513⁄AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄05⁄2015, DJe 10⁄08⁄2015.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. SANEAMENTO . INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1 .129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8.3 .2010.). 2. Apesar de tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, admite-se a oposição de embargos de declaração para determinar a inversão dos ônus da sucumbência . Embargos de declaração acolhidos para fins de integração do julgado, suprindo a alegada omissão.
(STJ - EDcl no REsp: 1556350 RS 2015/0235294-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2016)

Com efeito, resta configurada a omissão no tocante à inversão dos ônus sucumbenciais. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Jonas Leme da Silva e outros contra acórdão que readequou julgamento anterior à luz do Tema 1170 do STF, aplicando os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com menção à EC 113/2019 . 2. Sustentam os embargantes que houve omissão, pois o decisum não determinou a inversão do ônus de sucumbência. II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se, diante da rejeição dos embargos à execução opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo após a readequação do acórdão, deve ser invertido o ônus de sucumbência. III. Razões de decidir 4. Reconhecida a readequação do acórdão segundo o Tema 1170 do STF, os embargos à execução da Fazenda foram julgados como rejeitados . 5. Configurada a omissão, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da Fazenda ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. IV. Dispositivo e tese 6 . Embargos de declaração acolhidos, com inversão do ônus sucumbencial em desfavor da Fazenda do Estado de São Paulo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10254394620148260053 São Paulo, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 20/10/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL . INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO ACOLHIDO. I . Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Município contra acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sem, contudo, tratar expressamente da condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão - Verifica-se se a omissão quanto à fixação dos honorários e custas, diante da sucumbência integral da parte autora, autoriza a integração do acórdão com atribuição de efeito modificativo. III . Razões de decidir - A sentença havia condenado o Município ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa. -
Reformada a sentença com a improcedência do pedido inicial, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência (princípio da causalidade), cabendo à parte autora o pagamento das custas e honorários já fixados, observada a gratuidade de justiça deferida. - Caracterizada omissão material sanável, admite-se o efeito infringente para correção do julgado.
IV . Dispositivo e tese - Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para inverter os ônus de sucumbência e condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "A omissão quanto à condenação em ônus de sucumbência, quando reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeito modificativo para inverter a sucumbência." (TJ-MG - Embargos de Declaração: 01375521620148130313 Ipatinga, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 25/11/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes
, para, sanando o vício de omissão apontada, integrar o acórdão embargado e, por consequência,
DETERMINAR
a inversão do ônus da sucumbência, condenando a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos percentuais fixados na sentença.

Mantenho hígidos os demais termos do acórdão recorrido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.